Tribunal: TJES
Processo: 5000030-89.2021.8.08.0009
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000030-89.2021.8.08.0009

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: JOSE PAULO ROGERIO e outros (2)

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA e outros (2)

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5000030-89.2021.8.08.0009

RECORRENTE: JOSE PAULO ROGERIO, ROSALINA CRUZ ROGERIO, BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, JOSE PAULO ROGERIO, ROSALINA CRUZ ROGERIO

JUIZ RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. VALORES INDEVIDAMENTE DEBITADOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA MONTA DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

Diante da declaração de hipossuficiência, defiro a gratuidade requerida pela consumidora.

Conheço dos recursos apenas no efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Ação de Indenização, na qual a parte autora sustenta, em síntese, que a
quantia, no valor de R$ 13.439,20, sumiu da conta bancária dos autores. A quantia constava em conta bancária mantida pelos recorrentes junto ao BANCO DO BRASIL – 1ª Recorrido, e era proveniente da venda de café, decorrente da produção agrícola de um ano inteiro de trabalho dos autores na agricultura familiar. Aduz que o valor de R$ 13.439,20 foi debitado da conta bancária, sem nenhuma autorização ou contratação dos autores, sob as seguintes rubricas:

Retirado da conta dos autores o valor de R$ 11.081,13, no dia 14/05/2020, e destinado a BB RF SIMPLES – fundo gerido pelo 2º Recorrido – BB GESTÃO DE RECURSOS e um dos braços de atuação do 1º Recorrido – BANCO DO BRASIL.

Retirado da conta dos autores o valor de R$ 2.358,07, no dia 29/04/2020, sob o nome de Seguro de Vida. Por fim, requer a condenação da requerida a restituir, em dobro, as cobranças realizadas, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo Juízo assim consagrou (ID 8511231 e 8511244):

ISTO POSTO, face os fundamentos suso lançados, conheço do recurso, e no mérito, lhe dou provimento, para retificar o dispositivo, passando a constar:
JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para CONDENAR os requeridos à restituição dos valores descontados indevidamente a título de seguro, no montante de R$ 3.118,75 (três mil, cento e dezoito reais e setenta e cinco centavos), e a diferença entre o valor debitado indevidamente pelo BB RF Simples e aquela restituída, com correção monetária desde cada um dos descontos efetivados e correção monetária a partir da citação, bem como ao pagamento de danos morais no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) em favor dos requerentes, com correção monetária a partir desta data (STJ - Súmula 362), e juros desde a citação inicial (CC, Art. 405).

Irresignada, o Recorrente BANCO interpôs o presente Recurso Inominado (ID 8511234), com a finalidade de afastar a condenação da empresa pelos supostos danos causados, alegando, para tanto, que não é possível se vislumbrar nenhum tipo de ato ou fato que denote a possibilidade de responsabilização da Instituição requerida por danos materiais, uma vez não praticou nenhum ato ilícito, agindo somente no exercício regular do seu direito, não ocorrendo qualquer falha no serviço passível de embasar o pleito.

Irresignada, os Recorrentes JOSE PAULO e ROSALINA interpuseram o presente Recurso Inominado (ID 8511246), alegando que a r. sentença reconhece o dever de restituição, porém de forma simples, e dano moral no valor de R$ 7.500,00 em favor de ambos os requerentes/recorrentes – valor abaixo do pleiteado, haja vista se tratar de duas pessoas lesadas moralmente, e, portanto, o valor atribuído a cada uma delas, R$ 3.750,00, seria insuficiente para reparar a cada um dos requeridos a gravidade do dano, além de ser muito inferior ao necessário à função pedagógica da qual é revestida a responsabilidade civil.

Quanto ao
mérito do recurso do banco.

Compreendo que as razões recursais não prosperam.

Isto porque, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido, em detida análise dos autos, verifico que a parte Recorrente não cuidou de demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte autora, conforme previsão do art. 373, inciso II do CPC. Ao revés, o Recorrido demonstra, em sua petição inicial, que não houve o estorno integral dos valores cobrados indevidamente do consumidor.

Neste ínterim o Juízo
a quo
muito bem pontuou:

No mérito, observo que o caso é de típica relação de consumo, sendo aplicáveis as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor. Assim sendo, em nome da facilitação da defesa dos direitos do consumidor e da regra da distribuição dinâmica do ônus da prova, torna-se de rigor a sua inversão, haja vista a presença da verossimilhança das alegações dos requerentes, consistente, principalmente, nos documentos (ID’s 6376610 e 6376617).
In casu
, afirmam os requeridos, em contestação ter ocorrido contratação válida de seguro. Todavia, não trouxeram aos autos documentos que corroborassem as alegações contestatórias. Desse modo, certo é que, os requeridos não comprovaram a regularidade da contratação em questão, devendo, responder pelos prejuízos sofridos pelo requerente, procedendo à restituição dos valores do seguro descontados indevidamente.

Assim, coaduno com os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
, devendo a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Desse modo,
entendo que a falha na prestação dos serviços pela Recorrente configura a ilicitude de sua conduta. Logo, está caracterizado o dever de indenizar a parte Recorrida pelos danos morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Quanto ao
mérito do recurso da autora.

Compreendo que as razões recursais prosperam.

Entendo pela configuração de cobrança indevida realizada pelo banco recorrente, que cobrou por serviço não contratado pelo consumidor.

Por conseguinte, considerando a violação ao princípio da boa-fé objetiva pela instituição financeira, reconheço a necessidade de restituição do referido valor em dobro, conforme jurisprudência fixada no Tema 929 do C. STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor.
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

Noutro giro, tenho, por fim, que resta configurado o dano moral do consumidor, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, ante a perpetuação dos descontos em folha de pagamento e a falha no dever de informação pelo fornecedor do serviço, servindo, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir o banco recorrente maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

Conforme
entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, o montante deve ser suficiente para reparar, como bem observou o Exmº. Sr. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Relator, no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, do recurso especial nº 215.607:

“[...] a indenização por danos morais
deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando a reparação que venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes
, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua conduta antijurídica”. (g.n.)

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Dessa forma, fixo a quantia de R$ 5.000,00 para cada um dos requerentes/recorrentes, título de danos extrapatrimoniais,
quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em minoração ou majoração do referido valor, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

Desta forma, dou provimento a recurso da parte autora para reformar a sentença a fim de determinar a restituição
em dobro, sendo: (i) a quantia de R$ 11.841,81, referente ao débito indevido “BB RF Simples”, com acréscimo de juros e correção monetária; e (ii) a quantia de R$ 4.716,14, referente ao seguro de vida não contratado pelos autores, com acréscimo de juros e correção monetária,
bem como a condenação do banco Requerido em danos morais, no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) para cada parte autora, corrigidos a contar do arbitramento (Súmula 362 STJ).

ISTO POSTO, conforme fundamentação supra, conheço dos recursos e DOU PROVIMENTO ao recurso da parte autora para: a) determinar que sejam restituídas: (i) a quantia de R$ 11.841,81, referente ao débito indevido “BB RF Simples” e (ii) a quantia de R$ 4.716,14, referente ao seguro de vida, ambos com incidência da taxa SELIC a partir da data do desconto indevido;
bem como b) condenar o banco Requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) para cada parte autora, com incidências de juros legais a partir da data do primeiro desconto indevido e correção tão somente pela taxa SELIC a partir da data da prolação da sentença.

Com relação ao recurso da parte autora, sem custas e honorários, considerando o resultado do julgamento.

Condeno
a Empresa Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)